Tribunal: TJDFT
Processo: 0750421-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750421-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANI JOELY SANTANA GONZAGA AGRAVADO: VANILDO MESQUITA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela requerida, FABIANI JOELY SANTANA GONZAGA, contra decisão proferida nos autos da ação de ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por VANILDO MESQUITA DE SOUZA. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária. (ID 53815126 - Pág. 2.) Intimada a apresentar os documentos para comprovação de miserabilidade alegada (ID 53900475), a agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação. (ID 54413776.) É o breve relatório. Decido. Infere-se dos autos que, embora intimada a apresentar os documentos para comprovar a necessidade da concessão da gratuidade de justiça, a parte agravante deixou comprovar a condição alegada para fazer jus à benesse legal. Desta feita, ante a inércia constatada e não demonstrado elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, na forma do Art. 99, § 7o, do CPC. Nesse caso, a legislação processual estabelece que o recorrente deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2023 17:19:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador